Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE COM OS ACLARATÓRIOS. PRECLUSÃO. REEXAME DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Do acórdão embargado, não se extrai qualquer omissão ou contradição a respeito dos questionamentos levantados pela parte, sendo a controvérsia recursal resolvida de acordo com o contexto fático efetivamente submetido à apreciação desta Corte de Justiça, conforme os suficientes fundamentos consignados no julgado.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão de matéria adequadamente tratada, examinada e resolvida. Inviável o pretendido reexame da controvérsia recursal com base em elementos de provas anexados intempestivamente, apenas após o julgamento do agravo de instrumento, quando constatada a desídia processual da parte justamente a respeito do seu ônus probatório.
4. Ademais, a documentação extemporaneamente trazida visa demonstrar fatos pretéritos e não informa documento novo, dado que sempre estiveram à disposição da parte, sendo de simples produção, para a qual houve mais de uma oportunidade, sem olvidar que não foi formulada justificativa de juntada tardia, estando portanto preclusa a oportunidade para sua apresentação.
5. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a suprir ou a sanar e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria satisfatoriamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
6. Embargos de declaração rejeitados.